Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002914-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), DORISVAR VAZ GUIMARAES - CPF: 176.508.281-15 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES - CPF: 051.389.498-53 (AGRAVADO), THIAGO GAIVA FREIRE - CPF: 016.735.121-43 (AGRAVADO), ALEXANDRA GAIVA FREIRE FALCAO TREW - CPF: 953.264.051-72 (AGRAVADO), EDNIRDES EVA VAZ GUIMARAES BINI - CPF: 161.941.871-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), EDENILDE EVA VAZ GUIMARÃES BINI (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES - CPF: 051.389.498-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PARA VENDA EXTRAJUDICIAL
. CUMPRIMENTO DO PACTUADO. VENDO DO IMÓVEL QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de alienação judicial de imóvel rural, principal bem integrante do espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães. Inventário em trâmite há mais de cinco anos, com sentença homologatória de acordo de partilha autorizando a alienação dos bens para pagamento de dívidas, condicionando a expedição do formal de partilha à respectiva quitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação judicial de alienação forçada do bem do espólio, ante a suposta inércia do inventariante, ou se deve prevalecer a forma de venda consensualmente pactuada e homologada judicialmente por sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A sentença homologatória do acordo entre os herdeiros expressamente autorizou a alienação dos bens do espólio pelo inventariante, condicionando a partilha à quitação das dívidas.

4. A alteração da forma de venda determinada na sentença demanda rediscussão do pacto homologado, sendo inviável sua modificação nos autos do inventário em respeito à coisa julgada, nos termos do art. 612 do CPC.

5. Ausente demonstração de inércia relevante por parte do inventariante, diante da existência de propostas de aquisição do imóvel e da recusa do próprio agravante em aceitá-las, inviabilizando a imputação de descumprimento do acordo.

6. Precedentes indicam a necessidade de se remeter questões controvertidas ou que exijam dilação probatória às vias ordinárias, sendo vedada sua apreciação no bojo do inventário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A alienação judicial de bem do espólio somente pode ser determinada quando inexistente decisão homologatória anterior que discipline a forma de sua realização. 2. A modificação do modo de alienação previamente ajustado pelas partes e homologado por sentença demanda a utilização de ação autônoma, sendo incabível sua apreciação nos autos do inventário.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002914-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DORISVAR VAZ GUIMARAES

AGRAVADOS: THIAGO GAIVA FREIRE, ALEXANDRA GAIVA FREIRE FALCAO TREW, EDNIRDES EVA VAZ GUIMARAES BINI

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento proposto por Dorisvar Vaz Guimarães contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário do espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães, com o objetivo de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de leilão judicial do imóvel rural pertencente ao espólio, registrado sob a matrícula n°. 17.435 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé, Mato Grosso.

Alega o agravante que o imóvel rural é o principal bem do espólio, avaliado em
R$ 1.555.942,00.
Argumenta que as dívidas do espólio somam
R$ 1.382.666,80
, sendo certo que os herdeiros vêm arcando com despesas recorrentes e essenciais para a manutenção da propriedade rural, como pagamento de salários de empregados, encargos trabalhistas e fiscais, além de aquisição de insumos e vacinas para o rebanho bovino, sem qualquer contraprestação ou retorno financeiro.

O recorrente sustenta que a situação atual do inventário, iniciado em 09/11/2018, é insustentável, uma vez que, além de ultrapassar cinco anos de tramitação, os herdeiros permanecem suportando ônus excessivos enquanto aguardam a partilha dos bens.

Destaca ainda que em
10 de outubro de 2023
, foi proferida sentença homologatória do acordo de partilha, na qual o juízo autorizou a alienação dos bens do espólio, com a ressalva de que os valores obtidos deveriam ser utilizados para quitação das dívidas, sendo a expedição do formal de partilha condicionada à comprovação do pagamento dos débitos.

No entanto, desde a referida sentença, o inventariante não demonstrou qualquer tentativa efetiva de alienação dos bens, limitando-se a apresentar sucessivos pedidos de dilação de prazo, reconhecendo, inclusive, a insuficiência de recursos financeiros do espólio para cumprir as obrigações. O juízo de origem chegou a reconhecer a inércia do inventariante, concedendo-lhe prazo final de quinze dias para cumprimento das determinações da sentença, sob pena de arquivamento.

Diante desse cenário, o agravante requereu, no juízo de origem, a alienação judicial do imóvel rural matriculado sob o número dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco, considerando que se trata do único bem capaz de satisfazer todas as dívidas do espólio e viabilizar a conclusão do inventário. Todavia, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a venda do imóvel seria providência das partes interessadas, sendo comum que uma fazenda demore a ser vendida.

O agravante afirma que a decisão de indeferimento não considera a realidade dos autos, na medida em que, passados mais de quinze meses da sentença, não houve qualquer progresso na alienação do imóvel e não foi sequer apresentado eventual interessado na aquisição extrajudicial. Ressalta, ainda, que a alienação judicial é medida não apenas possível, como necessária, para encerrar o inventário, saldar os débitos e permitir a partilha dos bens.

Diante de todo o exposto, requer o recebimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a alienação judicial do imóvel rural descrito, viabilizando a quitação das dívidas do espólio e o encerramento definitivo do inventário.

Preparo recolhido – Id. 266576264.

Contrarrazões apresentadas, arguindo a inadequação da via eleita, a rigor, o desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dorisvar Vaz Guimarães contra a decisão proferida pelo juízo da Vara competente da Comarca de Poconé/MT, nos autos do inventário do espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães, que indeferiu o pedido de alienação judicial do imóvel rural matriculado sob o no 17.435 no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT.

O caso em análise trata de um inventário que tramita há mais de 05 anos, iniciado em 2018, referente ao espólio deixado pelo falecido Luiz Vicente Vaz Guimarães. Segundo as informações prestadas, o espólio possui dívidas no valor de R$ 1.382.666,80, enquanto os bens foram avaliados em R$ 1.900.998,49, sendo o imóvel rural de matrícula no 17.435 do CRI de Poconé/MT o bem de maior valor, avaliado em R$ 1.555.942,00.

Em outubro de 2023, foi proferida sentença homologando o acordo de partilha celebrado entre as partes e determinando a alienação dos bens do espólio para quitação das dívidas, com posterior expedição do formal de partilha. Contudo, mesmo depois de decorridos mais de 15 meses da sentença, o inventariante não promoveu a alienação dos bens, apresentando sucessivos pedidos de dilação de prazo.

Diante dessa situação, o herdeiro Dorisvar Vaz Guimarães requereu a alienação judicial do imóvel rural, visando quitar as dívidas do espólio e encerrar o inventário.

Todavia, tal pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que "
a venda do imóvel é providência das partes interessadas
". Inconformado, Dorisvar interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de alienação judicial do imóvel rural para pagamento das dívidas e finalização do inventário.

Pois bem.

Inicialmente entendo que a decisão é passível de instrumental, uma vez que o processo de inventario ainda não foi encerrado, outrossim, não há que falar em impugnação do acordo via ação rescisória, uma vez que

o pretendido pelo recorrente é o cumprimento do mesmo não a sua modificação.

Em mérito, melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Verifica-se, dos documentos colacionados, que a sentença prolatada nos autos originários homologou acordo entre os herdeiros, autorizando expressamente o inventariante a proceder à venda dos bens do espólio, condicionando a expedição do formal de partilha à quitação dos débitos constantes dos autos (evento 106243552 do inventário).

A pretensão deduzida pelo agravante implica, na prática, rediscussão da forma de realização da venda do imóvel já prevista na sentença homologatória.

Tal modificação, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não pode ser realizada nos próprios autos do inventário, por se tratar de matéria já decidida com trânsito em julgado, sendo necessário, para tanto, o manejo de ação própria.

O agravado, por sua vez, demonstrou que foram recebidas e debatidas seis propostas concretas de compra do imóvel em questão, todas rejeitadas pelo agravante, o que evidencia o cumprimento do quanto pactuado e homologado judicialmente, afastando a alegada inércia do inventariante.

Este Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC. Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. O entendimento

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.
(N.U 1009321-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020) – Grifei.

Cito ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- INVENTÁRIO - DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL ARROLADO NO INVENTÁRIO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS - ARTIGO 612 DO CPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE- ART. 618, VII, DO CPC- RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do artigo 612, do CPC, somente podem ser decididas pelo juízo sucessório as questões de fato e de direito que não dependerem de outras provas. - O art. 618, VII, do CPC permite ao magistrado exigir, quando quiser, do inventariante, a prestação de contas de sua gestão, devendo este atender as determinações judiciais sempre que for preciso.”
(TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0223.04.136765-5/001, Relator: Des. Elias Camilo, 3a CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2019, Publicação: 26/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRETENSÃO DE ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA AVERIGUAR POSSÍVEL PERCEBIMENTO A MAIOR DOS CRÉDITOS POR ALGUNS HERDEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEPENDE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E NÃO PODE SER DISCUTIDA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NOVOS CRÉDITOS QUE PODERÃO SER OBJETO DE SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00311822220198160000 PR 0031182-22.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que apenas observou os limites da coisa julgada e a necessidade de respeito ao procedimento eleito pelas partes e homologado judicialmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025